Tribunal: STF
Processo: HC 189376
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO DE TRÁFICO DE DROGAS. TEMAS VEICULADOS NA IMPETRAÇÃO NÃO FORAM OBJETO DE EXAME NO ATO APONTADO COMO COATOR. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.